Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. DANO QUALIFICADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DELITO DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
2. Comprovada a prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do CP), desacato (art. 331 do CP) e dano qualificado (163, parágrafo único, inciso III, do CP), pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar alicerçada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da ocorrência do crime de ameaça, forçosa a absolvição por insuficiência probatória.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.